Tribunal: TJDFT
Processo: 0724273-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. AGRESSÃO FÍSICA PRATICADA POR MENOR DE 18 (DEZOITO) ANOS CONTRA SUA NAMORADA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRÁTICA, EM TESE, DE ATO INFRACIONAL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA DA LEI 11.340/2006. CARÁTER CAUTELAR E ACESSÓRIO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO MENORISTA PARA SUA ANÁLISE.
1. Em face da natureza cautelar e, portanto, provisória e acessória, das medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha, o seu requerimento, no caso de a infração ter sido atribuída a menor de 18 (dezoito) anos, deve ser analisado pelo Juízo menorista.
2. Reconhecida a competência do Juízo suscitante, Juízo da Vara Regional de Atos Infracionais da Infância e da Juventude do Distrito Federal.